Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701901-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX VALOIS RODRIGUES ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Félix Valois Rodrigues Araújo em face da r. decisão (ID 42923369 - pág. 51) que, nos autos da Ação movida pelo Agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão do lançamento e obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas às compras no valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais) identificada como “TR TATTOO” e de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) identificada como “EDSON WELBER SI” no cartão Ourocard Platinum Estilo Visa Final 5265, bem como a determinação para que o Agravado se abstenha de incluir o nome dele nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Alega, em resumo, ter sido vítima de fraude bancária denominada de “golpe do motoboy”, que gerou compras fraudulentas no cartão de crédito destoantes do perfil bancário do consumidor. Sustenta haver realizado registro administrativo de contestação das compras perante o Agravado, sem sucesso, e Boletim de Ocorrência. Aduz que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as compras somam valor exorbitante que compromete a manutenção dele e da família, enquanto o Banco Agravado é instituição de grande porte. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida negada pelo juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão exposta nos autos demanda o contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, colaciono o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, o Agravante é servidor do Ministério da Economia e aufere rendimentos brutos no valor de R$20.777,58 (vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme ID 42923369 - pág. 43. Logo, não se vislumbra, a princípio, perigo de comprometimento do sustento dele. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator